Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Sedimentada, em decorrência da revelia e das provas dos autos, a presunção de existência do débito condominial afirmado na petição inicial, é de rigor a condenação do condômino ao pagamento respectivo.

II. O desconhecimento do condômino quanto às suas obrigações legais não infirma a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais do imóvel adquirido prescrita nos artigos 1.336 e 1.345 do Código Civil.

III. Não havendo condenação em quantia certa, mas ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, o condômino terá a oportunidade de arguir eventual excesso de execução caso no cumprimento de sentença sejam incluídas outras taxas condominiais ou exigido valor em descompasso com as normas internas do condomínio edilício (convenção e assembleias).

IV. Apelação conhecida e desprovida.